Tribunal: CARF
Processo: 10380.000350/2002-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.000350/2002-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.868 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
TBM S/A INDÚSTRIA TÊXTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
É intempestivo, não devendo, portanto, ser conhecido, o recurso interposto
após o prazo de trinta dias contados da data da ciência da decisão de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade de sua interposição.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação manejada
pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao auto de infração em que se exigiram
parcelas da Cofins, bem como dos acréscimos legais correspondentes, em razão da constatação
de que o processo judicial informado em DCTF como origem do crédito não havia sido
comprovado.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento total do auto de infração
ou, eventualmente, pelo menos da multa e dos juros lançados, aduzindo que havia proposto ação
ordinária contra a União Federal (processo n° 96.0023269-5), objetivando suspender a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.000350/2002-72
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.000350/2002-72

exigibilidade do crédito tributário referente à Cofins até o limite do crédito decorrente de
pagamentos indevidos do Finsocial, vindo a obter antecipação dos efeitos da tutela.
Alegou, ainda, que, anteriormente à referida ação, ajuizara, em litisconsórcio ativo
com a empresa Têxtil Bezerra de Menezes S/A, ação ordinária de repetição de indébito (processo
n° 92.0005911-2), visando à restituição das quantias correspondentes aos aumentos de alíquotas
do Finsocial determinados pelos artigos 9° da Lei 7.689/1988, 7° da Lei 7.787/1989, 1° da Lei
7.894/1989 e 1° da Lei 8.147/1990, pagas indevidamente, conforme jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF), ação essa julgada procedente, com apuração na liquidação de sentença
do crédito tributário em favor das autoras.
O acórdão da DRJ em que se julgou parcialmente procedente a Impugnação, com
o cancelamento, com base na retroatividade benigna, da multa de ofício, restou ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 1997
AÇÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
O crédito tributário deve ser constituído pelo lançamento em razão do dever de ofício e
da necessidade de serem resguardados os direitos da Fazenda Nacional, prevenindo-se
contra os efeitos da decadência.
MULTA VINCULADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em conta a nova redação dada pelo art. 25 da Lei 11.051, de 2004, ao art. 18 da
Lei 10.833, de 2003, em combinação com o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN,
cancela-se a multa de oficio vinculada aplicada.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA.
A exigência de juros de mora com base na Taxa Selic está em total consonância com o
Código Tributário Nacional, haja vista a existência de leis ordinárias que expressamente
a determinam.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2008 (e-fl. 87), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 19/09/2008 (e-fl. 88) e requereu o reconhecimento
da extinção dos débitos exigidos, informando que os valores devidos a título de Cofins nos
meses de janeiro, fevereiro e março de 1997 haviam sido objeto de compensação com créditos
decorrentes da Ação Ordinária de Repetição de Indébito, processo n° 92.0005911-2, em
conformidade com a sentença transitada em julgado no processo n° 96.0023269-5.
Em 1o de setembro de 2011, a turma julgadora do CARF converteu o julgamento
do recurso em diligência para que a autoridade preparadora informasse a situação atualizada dos
débitos objeto deste processo, se pagos, compensados ou em outra situação.
Realizada a diligência, informou-se que, em pesquisa realizada no sistema
informatizado da Receita Federal, não se encontrou qualquer pagamento referente aos períodos
de apuração em discussão nestes autos, sendo juntadas telas e decisões judiciais referentes aos
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.000350/2002-72

processos mencionados pelo Recorrente, nas quais constavam, inclusive, emissão e pagamento
de precatório ao contribuinte e Requisição de Pequeno Valor – RPV ao seu patrono.
Cientificado dos resultados da diligência, o Recorrente não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é intempestivo, razão pela qual dele não se toma conhecimento.
De acordo com o Aviso de Recebimento (AR) dos Correios (e-fl. 87), o
Recorrente foi cientificado do acórdão de primeira instância em 14/08/2008, vindo a protocolizar
o Recurso Voluntário na repartição de origem somente em 19/09/2008 (e-fl. 88), após, portanto,
ao prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.1
Tal intempestividade constou, expressamente, do despacho exarado pela
autoridade administrativa presente à e-fl. 139 nos seguintes termos:
1. O contribuinte em epígrafe tomou ciência do Acórdão da DRJ/FOR (fls. 72 a 78) no
dia 14/08/2008, através do Aviso de Recebimento - AR (fls. 82); no dia 19/09/2008, em
conformidade ao artigo 33 do Decreto n° 70.235/1972, apresentou Recurso Voluntário
constante das fls. 83 a 132.
2. O Recurso Voluntário foi apresentado intempestivamente contra parte mantida
pela DRJ/FOR-CE, pelo(a) Sr. Ivan Rodrigues Bezerra, representante legal da
empresa.
Face ao exposto, proponho o encaminhamento deste processo ao Primeiro Conselho de
Contribuinte (código Comprot 0112044-1) para conhecimento e demais providências
cabíveis.
Ao prolatar a Resolução no 3201-000.284, de 01/09/2011, a turma julgadora do
CARF não se deu conta dessa situação, registrando no voto, contrariamente aos fatos acima
apontados, a tempestividade do Recurso Voluntário.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer do recurso voluntário, em razão da
intempestividade de sua interposição.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.000350/2002-72

Fl. 222
DF CARF MF
Original